Tribunal: TJMT
Processo: 0001651-28.2012.8.11.0111
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001651-28.2012.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO ZAFONATO - CPF: 603.459.349-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), RAFAELA DE CASTRO ROCHA MOREIRA - CPF: 024.738.221-31 (ADVOGADO), DANIELA GROSS - CPF: 002.756.640-40 (ADVOGADO), LAIS KHALED PORTO - CPF: 003.985.392-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - ART. 10, VIII, DA LEI Nº 8.429/92 - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PELA TESE DO DOLO GENÉRICO - AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO (ESPECÍFICO) - ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADOS - TEMA N.º 1.199/STF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ACÓRDÃO READEQUADO NA ESTEIRA DO RECURSO REPETITIVO.

1. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa à luz do Tema 1.199/STF, firmado em sede de repercussão geral, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas.

2. A partir do julgamento do ARE nº 843.989/ PR (Tema 1.199), para a configuração do ato de improbidade deve haver a firme vontade de realizar o fato descrito na lei com um fim específico, não sendo mais admitida a condenação com base na alegação de dolo genérico.

3. Se ausente o dolo específico na hipótese, deve o Acórdão se submeter às readequações necessárias, diante da sistemática de repercussão geral.

4. Juízo de retratação positivo. Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDO ZAFONATO
contra a sentença proferida pelo Dr. Fabio Petengill, MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá nos autos de Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da inicial para enquadrar a conduta do ora Apelante no disposto pelo art. 10, VIII, da Lei n.º 8.429/92 e condená-lo nas sanções do art. 12 da citada lei, impondo-lhe a suspensão dos direitos políticos por 05 anos, reparação integral do dano causado e pagamento de multa civil equivalente a 10 vezes a remuneração percebida pelo Apelante à época dos fatos (
vide
id. 106059476 - pp. 115 a 126).

O Recurso de Apelação
foi provido em parte
no julgamento realizado no dia 10/12/2019, seguindo-se a

interposição de

Recurso Especial e Extraordinário por
FERNANDO ZAFONATO
, os quais foram sobrestados por decisão da Vice-Presidência deste Sodalício, até o pronunciamento definitivo do STF a respeito do Tema 1.199 (
vide
id. 141023193).

Com o julgamento definitivo pelo STF, do ARE n.º 843.989/PR -sobre o Tema 1.199, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos a esta Câmara de Direito Público e Coletivo para possível juízo de conformidade ou retratação (id. 162386189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDO ZAFONATO
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para enquadrar a conduta do ora Apelante no disposto pelo art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92 e condená-lo nas sanções do art. 12 da citada lei.

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ingressou em juízo com Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa contra o Apelante, que exercia o cargo de Prefeito de Matupá, imputando-lhe a prática de infrações que se configuram em atos de improbidade administrativa, descritas nos art. 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92, decorrentes i) do pagamento de subsídios ao Prefeito e Vice-Prefeito por meio de uma Resolução, contrariando a Constituição Federal; ii) do uso inadequado dos recursos destinados à educação pelo Fundo Nacional da Educação Básica (FUNDEB); iii) da concessão irregular de diárias; iv) do direcionamento de licitações; v) da aquisição de material de consumo em desacordo com a Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/93); vi) do pagamento por serviço de transporte escolar durante o período de férias escolares; vii) do descumprimento de prazos estipulados pelo Tribunal de Contas; e viii) do não recolhimento de valores categorizados como “sanção de glosa” ao Tribunal de Contas.

Assim, pugnou na origem pela condenação de
FERNANDO ZAFONATO
nas sanções civis descritas no art. 12, inc. II e III, da LIA.

Após regular tramitação processual, o Juízo
a quo
acolheu em parte a pretensão ministerial, à exceção das acusações relacionadas a erros formais nos procedimentos licitatórios, ao recebimento de subsídios pelo Prefeito e Vice-Prefeito determinados por uma Resolução do próprio Executivo e ao pagamento inadequado de diárias a servidores, que foram rejeitadas.

Entendendo ter havido a prática de ato ímprobo por parte do administrador municipal quanto ao desvio de finalidade na aplicação de verbas federais decorrentes de convênio público (FUNDEB) e à ocorrência de prejuízo aos cofres públicos na contratação de serviços de transporte municipal escolar, foram aplicadas em desfavor de
FERNANDO ZAFONATO
as sanções de suspensão dos direitos políticos por 05 anos, de reparação integral do dano causado e do pagamento de multa civil equivalente a 10 vezes a remuneração percebida por ele à época dos fatos.

Contra a supracitada condenação,
FERNANDO ZAFONATO
interpôs Recurso de Apelação, insurgindo-se quanto ao desvio de finalidade na aplicação de verbas federais decorrentes de convênio público (FUNDEB) e à contratação irregular de serviços de transporte municipal escolar.

Por sua vez, esta e. Corte de Justiça deu parcial provimento ao Apelo, apenas
para adequar as sanções impostas
, reduzindo a multa civil arbitrada de 10 para 05 vezes o valor da remuneração percebida ao tempo dos fatos, bem como o prazo de suspensão dos direitos políticos de 05 para 03 anos, afastando, por outro lado, a necessidade de ressarcimento/restituição do valor pago à empresa prestadora de serviço de transporte escolar tão somente em relação ao procedimento licitatório que deu azo ao contrato nº. 149/2010,
além de isentar o Apelante da condenação referente ao desvirtuamento da verba do FUNDEB
, cujo Acórdão restou assim ementado:

“E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DESVIO DE FINALIDADE NA UTILIZAÇÃO DE VERBA PÚBLICA PARA APLICAÇÃO ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE DOLO - CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE MUNICIPAL ESCOLAR - IRREGULARIDADE NO PROCESSO LICITATÓRIO - DIRECIONAMENTO - PREJUÍZO AO ERÁRIO (ART. 10 DA LEI Nº 8.429/92) - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA - ADEQUAÇÃO DAS PENALIDADES IMPOSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Administração pública, direta ou indireta, deve observar o princípio da obrigatoriedade de licitação ao promover as suas contratações, ressalvados as exceções legalmente previstas.

Conforme a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o dano se mostra presumido, ou seja, verifica-se o dano
in re ipsa
, no caso de frustração da licitude de processo de licitação, como tipificado no art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/92.

Na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa deve o julgador efetuar a dosimetria em observância à gravidade do ato, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso concreto.”

(
Cf.
id. 106059477 - p. 3.).

Diante do Acórdão proferido,
FERNANDO ZAFONATO
interpôs

Recurso Especial por suposta violação aos art. 469, 272, § 2º, 942, todos do CPC, bem como aos art. 10, VIII, e 12, ambos da Lei de Improbidade e pela desconformidade da decisão com a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, foi interposto Recurso Extraordinário, alicerçado em alegada ocorrência de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), bem como ao disposto no art. 37, § 4º, da CF. Ambos os recursos foram sobrestados até o pronunciamento definitivo do STF a respeito do Tema 1.199.

Com o julgamento definitivo do ARE n.º 843.989/PR, os presentes autos vieram encaminhados a esta Câmara Temporária, em atenção ao art. 1.030, II, do CPC, para possível juízo de conformidade ou retratação, tendo em vista o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 1.199, quando, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO.

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes.

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Pois bem. Diante do julgado e considerando o disposto no art. 1.040, II, do CPC, cumpre-se o reexame do julgado.

Conforme acima narrado,
FERNANDO ZAFONATO
interpôs Recurso de Apelação contra sua condenação pela prática de ato ímprobo, insurgindo-se contra as alegações relacionadas ao desvio de finalidade na aplicação de verbas federais decorrentes de convênio público (FUNDEB) e à contratação irregular de serviços de transporte municipal escolar.

Em relação ao ponto discutido na apelação, que trata especificamente do “
desvio de finalidade na aplicação de verbas federais decorrentes de convênio público
(FUNDEB)
”, entendo que não demanda qualquer ajuste por parte desta Colenda Câmara, tendo em vista que, na decisão colegiada deste Tribunal isentou-se
FERNANDO ZAFONATO
da condenação referente ao desvirtuamento da verba do FUNDEB,
por não haver restado comprovado o dolo
necessário para a caracterização do ato ímprobo.

Assim sendo, ainda que se considere o precedente firmado pela Corte Suprema aplicável ao caso em comento, entendo que,
nesse ponto, o posicionamento deste Colegiado está adequado à tese firmada
no sentido de que seja necessária a comprovação do dolo para a responsabilização do agente, sendo constado no voto condutor proferido pelo eminente Relator à época, que:

“(...)

No caso, percebe-se que o demandado, ora apelado, não agiu em detrimento ao erário, quando do desvio da finalidade do recurso advindo do convênio.

Logo,
entendo que não restou caracterizado o dolo do demandado quando utilizou de recurso do FUNDEB para cumprimento de ordem judicial
.

Ademais, verifica-se que o próprio apelante quando do seu depoimento em juízo, confirma que foi utilizado o valor dos recursos do FUNDEB para pagamento do valor da condenação relativo à sentença judicial, transitada em julgado (CD ROM fl. 245/TJMT) e que,
após as recomendações do TCE/MT devolveu o valor ao fundo
.

Inexiste, desse modo, má-fé ou desonestidade por parte do apelante, não restando caracterizado ato de improbidade administrativa, mas apenas irregularidade administrativa que não se sujeita aos ditames da Lei nº 8.429/92
.”

(
Cf
. id. 106059477 - pp. 9-10; g. n.).

Lado outro,
no que tange à alegada contratação irregular de serviços de transporte municipal escolar
, inobstante o Apelante tenha arguido que não restou comprovada a sua má-fé e que houve a aprovação das suas contas de gestão junto ao TCE/MT,
esta Corte manteve a condenação neste ponto, com base na presença do dolo genérico
enquanto elemento subjetivo, isto é, a vontade de direcionar a licitação e, consequentemente, afastar a possibilidade de concorrência, realizando ato que atenta contra os princípios da administração pública, conforme constou do Acórdão:

“(...)

Quanto ao elemento subjetivo, isto é, o dolo do agente, restou caracterizado no agir de forma ilegal, desconsiderando os princípios positivados no art. 37, da Constituição Federal e os dispositivos legais constantes na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), não sendo o caso de se acreditar na ocorrência de meros erros formais ou inabilidade do administrador.

Sendo assim, conclui-se que a conduta do réu/apelante apenas se enquadra no disposto no art. 10, VIII da Lei nº 8.429/92, devendo, de consequência, ser aplicada as sanções previstas no art. 12 da mesma lei.”

(
Cf
. id. 106059477 - p. 17; g. n.).

No caso em exame, a condenação de
FERNANDO ZAFONATO
se deu, à época, por conta do reconhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, da existência de dolo genérico, ou pelo menos de culpa grave, nas condutas de violação ao art. 10 da LIA. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO
. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Na origem, cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Parquet em razão de os demandados terem supostamente agido de forma a fraudar procedimento licitatório. 2.
Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme entendimento segundo o qual a tipificação da improbidade administrativa para as hipóteses dos arts. 9º e 11 reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente
. 3. No caso, o Tribunal de origem consignou que os recorridos não incorreram em ato de improbidade administrativa, uma vez que não ficou demonstrado o elemento subjetivo em sua atuação. 4. A modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ. 5. Ressalta-se que esta Corte Superior tem a diretriz de que improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para a tipificação das condutas descritas nos arts. 9º e 11 da Lei n. 8.429/1992, ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do art. 10 (AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 28/9/2011). 6. O que não ocorreu na hipótese, uma vez que o recorrente não conseguiu comprovar o elemento subjetivo na conduta dos demandados. 7. Recurso especial não conhecido.”
(STJ. REsp: 1919356 SC 2021/0028704-7. Relator Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma. DJe 21/06/2021; g. n.).

Entretanto, observa-se que,
a partir do julgamento do ARE nº 843.989/ PR (Tema n.º 1.199)
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes,
para que referidas condutas sejam incriminadas, deve haver a firme vontade de realizar o fato descrito na lei com um fim específico, ou seja, que o agente vise uma finalidade especial, específica, com a prática da conduta ilícita, não sendo admitida a condenação com base na alegação de dolo genérico
.

Com efeito, em consonância com as modificações trazidas com a nova Lei de Improbidade Administrativa, é exigida agora a presença do
“dolo específico”
nas condutas constantes nos art. 9º, 10 e 11, não mais sendo admitida a figura do
“dolo genérico”
até então amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência.

Esse é o atual entendimento deste Tribunal de Justiça, inclusive, perfilhado por esta Relatora:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DAS SANÇÕES - EX-PREFEITO – CONVÊNIO ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E APLICAÇÃO PARCIAL DOS RECURSOS COM DESVIO DA FINALIDADE ESTRITA DO OBJETO – UTILIZAÇÃO EM BENEFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA – MERA IRREGULARIDADE – NÃO CARCTERIZAÇÃO DE CONDUTA DO ART. 11 DA LEI 8.429/92 – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.230/2021 PARA AFERIÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO NA CONDUTA - TEMA 1.199 DO STF - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. A exigência de fundamentação das decisões judiciais de que tratam a norma constitucional (art. 93, IX, da CF/88) e infraconstitucional (art. 165 do CPC), não implica prolação de sentenças extensas e repletas de citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas sim que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir, ainda que de forma sucinta. 2. Não há confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. 3. Para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido com culpa ou dolo, ainda que genérico, visando a prática do ato lesivo ao ente público sob pena de, não demonstrada a intenção do agente, o ato ser ilegal, mas não ímprobo, porque a lei visa punir o administrador desonesto e não o inapto. 4. Segundo o julgamento do pelo STF do TEMA 1.199, a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.”
(TJMT. RAC 00001106620128110011 MT. Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 22/11/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - OBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas. 2. A tese 1.199/STF firmada em sede de repercussão geral deixou assentado que, além de exigível a prova de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos dessa natureza, a Lei n.º 14.230/2021 aplica-se àqueles praticados na vigência da lei anterior (de n.º 8.429/1992), desde que sem condenação transitada em julgado. 3. “(...) após as alterações decorrentes da vigência da Lei nº 14.230/2021, a norma exige dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública (...).” (N.U 0004673-15.2012.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)”. 4. Sentença de improcedência mantida.”
(TJ-MT. RAC 00004668920118110110 MT. Relatora. Dra.
Graciema Ribeiro de Caravellas
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 16/02/2023).

Dessarte,
no ponto em que se condenou
o Apelante
FERNANDO ZAFONATO
pelas irregularidades cometidas no processo de licitação para a contratação de serviços de transporte municipal escolar,

com base na presença do dolo genérico
enquanto elemento subjetivo,
entendo que o Acórdão está em desconformidade com o precedente do Supremo Tribunal Federal, impondo-se a sua revisã
o
, pois
não há nos autos a demonstração do elemento subjetivo (dolo específico) que prmita manter a condenação por atos de improbidade administrativa
.

Com efeito, deve ser alterada a decisão exarada nesta Apelação Cível no id. 106059477 (pp. 3/64), a fim de prover integralmente o Apelo e afastar a condenação por atos de improbidade administrativa imputada a
FERNANDO ZAFONATO
.

Ante o exposto, em juízo positivo de retratação,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação
para o fim de adequar o Acórdão ao entendimento do STF (Tema 1.199) e julgar improcedente a Ação de Improbidade Administrativa proposta em desfavor de
FERNANDO ZAFONATO
, pela ausência do dolo específico em suas condutas, devendo ser mantida a decisão, nos demais pontos que não foram objeto do presente juízo de retratação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023